Tribunal: TJDFT
Processo: 0705943-74.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INCUMBÊNCIAS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DO DETRAN/DF. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do réu “Detran/DF”. Em seu recurso aduz preliminar de litisconsórcio passivo necessário, questionando a decisão que excluiu a parte “k2” do polo passivo da demanda. Assim, defende a necessidade daquela parte ser incluída no polo passivo, além da consequente competência do Juizado Especial da Fazenda para julgamento da demanda em face daquela empresa em litisconsórcio com o Detran/DF. No mérito, reforça que é responsabilidade do adquirente do veículo (“K2”) realizar a transferência da titularidade para o seu nome, com a consequente transferência de todos os débitos e pontuações relativo àquele automóvel.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Constata-se que a parte “k2” foi excluída do polo passivo da demanda, antes da sua citação, por ocasião da decisão interlocutória ID 49968587. Contudo, a tese de suposto litisconsórcio passivo necessário é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.
IV. A parte autora alega que no dia 29/07/2021 adquiriu um veículo “VW Jetta” perante a empresa “k2”, mediante a entrega de um veículo “VW Golf” e pagamento do restante do valor devido em dinheiro e financiamento. Contudo, assinala que aquela empresa deixou de cumprir diversas obrigações, tanto em relação ao veículo Jetta quanto ao veículo Golf. Assim, dentre os diversos pedidos formulados na inicial, constata-se que a parte autora alega que o veículo “Golf” não foi transferido junto ao Detran, de modo que permanece no seu nome, razão pela qual almeja a transferência dos débitos de multa de trânsito e respectiva pontuação que teriam sido cometidas pelo veículo “Golf” após a sua entrega para a empresa “K2”, bem como que a referida empresa fique responsável pelo pagamento de débitos de IPVA do veículo Golf após o contrato entabulado entre as partes, além de ser determinada a transferência do veículo junto à autarquia de trânsito retroativa à data do contrato do autor com aquela empresa. Assim, em um primeiro momento, seria o caso de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que existiria pretensão subsidiária em face da autarquia de trânsito, a qual detém interesse decorrente da taxa de licenciamento do veículo e das multas de trânsito, além da eventual manutenção da pontuação daquelas infrações no prontuário da parte autora. Todavia, há uma peculiaridade no caso concreto que afasta o alegado litisconsórcio passivo necessário. Isso porque ambos os veículos indicados no contrato entre o autor e a empresa “K2” estão registrados perante o Detran/GO (IDs 49968178, 49968179 e 49968566). Do mesmo modo, a CNH da parte autora também foi emitida pelo Detran/GO (ID 49968602). Portanto, o interesse na demanda não é do Detran do Distrito Federal, mas do Detran do Estado do Goiás, responsável pelo controle da pontuação decorrente de infrações de trânsito, além de ser responsável pelo registro do veículo, enquanto que a competência para o IPVA é do Estado de Goiás. Ainda, relevante pontuar que as demais pretensões nos autos são direcionadas à empresa “K2”, a qual seria a suposta responsável pelos pagamentos e obrigações de fazer pleiteadas, como quitação de débitos anteriores do veículo “Jetta”; baixa do gravame e restrições sobre o veículo “Jetta”; entrega do CRV (“DUT”) daquele automóvel; efetuar a transferência do veículo “Golf” para o seu nome; pagamento de despesas com despachante; e condenação por danos morais. Ainda, as demais pretensões subsidiárias, supostamente direcionadas ao Detran/DF, tais como, que seja informado o motivo do gravame; informações sobre eventual financiamento; e eventual baixa do gravame em caso de financiamento quitado, são obrigações de fazer que devem ser direcionadas para a financeira responsável pelo gravame, visto que o Detran (no caso, do Estado de Goiás) é responsável apenas pelo registro daquelas informações. Diante de todo o exposto, rejeita-se a preliminar de litisconsórcio passivo necessário.
V. No mérito, reitera-se os fundamentos a elucidar a ausência de litisconsórcio passivo necessário. Isso porque, excluída do polo passivo a empresa “K2”, constata-se que as pretensões remanescentes nos autos correspondem a informações sobre gravame e financiamento, além da baixa do gravame, que devem ser direcionadas/efetuadas pela financeira. Assim, não sendo responsabilidade do Detran/DF as pretensões elencadas nos autos, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
VI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.